Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706172-97.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BARBOSA DE ARAUJO APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Na petição ID 70952796, JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação ID 7095271, interposta contra sentença ID 70952788, prolatada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará - DF, que, nos presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – no 0706172-97.2023.8.07.0014, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Nas razões do petitório, o pleiteante sustenta que a execução imediata da sentença, sem a adequada avaliação e indenização das benfeitorias erigidas no local (Lote 27, Rua 20 do Polo de Modas do Guará II – DF), seria medida apta a desrespeitar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de causar inúmeros prejuízos irreversíveis. Menciona que, de acordo com a jurisprudência consolidada deste TJDFT, em casos idênticos, a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público teria de ser precedida de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos possuidores de boa-fé. Para amparar a tese, cita um único precedente da 5a Turma Cível, de relatoria da desembargadora Lucimeire Maria da Silva (AGI no 0715449-48.2024.8.07.000). Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, de modo a impedir a execução da sentença até o julgamento definitivo do recurso; e, concomitantemente, pela vedação à imissão na posse do imóvel pelos réus até que ocorra a devida indenização pelas benfeitorias erigidas no local. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO É de conhecimento geral que, a apelação, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC). Nesse sentido, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Na preciosa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 1.012, caput, do CPC, prevê como regra o efeito suspensivo ope legis, de forma que a mera prolação da sentença já é suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da apelação. Há, entretanto, exceções a essa regra, nos quais o efeito suspensivo será ope iudicis, dependendo, portanto, do preenchimento de requisitos legais no caso concreto.” [1] No caso em análise, a sentença atacada não tratou sobre nenhuma das hipóteses elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC/2015, de modo que, a princípio, e, como regra, entendo pela perfeita aplicação do disposto no caput do referido artigo, com aplicação de efeito suspensivo ope legis. No mais, e, como se não bastasse, destaco que não existiria nenhum efeito prático em atribuir efeito suspensivo em apelação interposta contra sentença que julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e, que, no geral, debatia, apenas, implicações financeiras de determinada situação fática majoritariamente discutida em outros autos. Nesse sentido, e, por entender oportuno, registro que a questão a respeito da imissão da posse restou discutida nos autos do processo no 0708168-04.2021.8.07.0014, sendo certo que o autor, ora pleiteante, não poderia, de todo modo, tentar impedir, nestes autos, execução de sentença proferida em outro. Desse modo, por interpretação legal, quando não se cuida de hipóteses do § 1o do art. 1.012, do CPC/2015, a sentença não produz efeitos automáticos, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo por meio de petição autônoma, porquanto é efeito imediato da interposição do recurso de apelo. Dito de forma mais simples: não há como se requerer o efeito suspensivo quando este já está em vigor. DISPOSITIVO Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO de apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator